Tribunal: TJES
Processo: 0001130-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001130-56.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE MADELA DO NASCIMENTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
INSCRIÇÃO INDEFERIDA NO

CHS 2012/2
– PRESCRIÇÃO –
ACTIO NATA
– RECONHECIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da
actio nata
.

2
. Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, “
a
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0001130-56.2020.8.08.0024

APELANTES: ALEXANDRE MADELA DO NASCIMENTO E OUTROS (+18)

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALEXANDRE MADELA DO NASCIMENTO E OUTROS (+18)
em face da r. sentença de fls. 80/81 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Na oportunidade, condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais, mas não ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão de ausência de citação do requerido.

Em suas razões de fls. 114/125, os recorrentes pretendem a reforma do julgado
a quo
, sob o argumento, em suma, de que a prescrição deve ser afastada, pois: (i) o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a contagem do prazo prescricional deve ser a partir do momento em que o titular da pretensão toma ciência inequívoca da violação ou da lesão ao seu direito subjetivo; (ii) a pretensão nasceu no instante em que foi homologado o acordo no processo no 0021466-23.2016.8.08.0024, por estarem na mesma situação dos policiais militares que participaram daquele pacto; e (iii) o termo a
quo
para fluência do prazo prescricional,
in casu,
é o dia 31/10/2019
,
data em que foi publicado o Boletim Especial do Comando-Geral nº 26, quando, então, tomaramu conhecimento do fato (acordo) e a extensão dos seus efeitos.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 129/138-verso.

Para um melhor deslinde da controvérsia, necessário se faz um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Compulsando os autos, observo que cuida-se de ação ordinária proposta pelos recorrentes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que narram, em apertado resumo, que, em 2012, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) abriu inscrições para o processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2012-2) e mesmo preenchendo os requisitos para participar do certame – mais de dez anos de efetivo serviço – foram impedidos de se inscreverem, por conta do item 4.2.1 da Diretriz de Instrução n.º 002/2012-2, embasado no art. 14 da Lei Complementar Estadual n.º 427/2008, que estabeleceu, indevidamente, que o cabo da PMES deveria ter, no mínimo, um ano de interstício nessa graduação para se inscrever no processo seletivo para o CHS 2012-2, o que violaria a Súmula n.º 266 do c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que o cumprimento do requisito somente poderia ser exigido no momento da posse, e não no da inscrição.

Nesse passo, afirmam que, em outubro de 2019, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou boletim determinando a promoção de alguns militares e a retroatividade da promoção de outros, por força de acordo judicial firmado nos autos de n.º 0021466-23.2016.8.08.0024.

Assim, sustentam que a decisão ou acordo judicial que possibilitou que militares que estavam nas mesmas condições dos ora requerentes fossem inscritos no CHS 2012-2 e tivessem suas promoções retroagidas violou o princípio da isonomia pois, há, ainda, outros militares que, mesmo sem ter o requisito de um ano de interstício na graduação de cabo, inscreveram-se no processo seletivo para o CHS 2012-2, sendo empossados em 05/06/2013, o que demonstra tratamento discriminatório dispensado aos requerentes.

Nesse ensejo, pleitearam
“a retroação do direito à antiguidade dos interpelantes ao CHS 2012-2, passando a considerar como data da efetiva promoção ao Cargo de 3
o
Sargento o dia 06 de junho de 2013”

Após o devido trâmite processual, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, reconheceu a prescrição quinquenal, e julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, II, do CPC.

E, após examinar atentamente as particularidades que circundam o caso concreto, apesar de reconhecer o esforço argumentativo dos apelantes, entendo que o recurso não merece provimento. Explico.

Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, “
a
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Acerca do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da
actio nata
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES.

1.
O instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002
.

2. O Superior Tribunal de Justiça julgou em diversos casos semelhantes no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data da homologação do resultado final da primeira etapa do certame. Precedentes: AgRg no REsp 1.099.596/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 23/11/2011; AgRg no REsp 1136942/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/9/2010.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1577607/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Nesse diapasão, o termo o
a quo
do prazo prescricional é a data do indeferimento da inscrição dos requerentes no CHS 2012-2, sendo, portanto, o momento em que obtiveram o conhecimento de que não poderiam participar do curso.

Assim, tendo a presente ação sido ajuizada apenas no ano de 2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição é medida que se impõe.

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL 001/2006 ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI ATO NULO PRESCRIÇÃO TEORIA DA ACTIO NATA TERMO INICIAL DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DECRETO Nº 20.910/32
AINDA QUE DERIVADO DE ATO NULO - RECURSO IMPROVIDO 1. Segundo a Teoria da
Actio Nata
, o prazo prescricional da ação se inicia no momento em que o titular do direito lesado toma ciência da lesão e de seus efeitos.
2. In casu, não restam dúvidas, como bem salientado pelo juízo a quo, de que o ato supostamente lesivo se trata do Edital nº10/2007 SEJUS, que tornou público o resultado final da prova de capacidade física, no qual não consta o nome do apelante
. 3. Não se olvida que o edital faz lei entre as partes, consoante o mencionado Princípio da Vinculação ao Edital. Todavia, tal princípio não possui relação com a controvérsia em comento, pois não se está a analisar o descumprimento de alguma das disposições editalícias, mas sim a data inicial da prescrição da pretensão autoral, que, conforme já elucidado, deve ser observada à luz da Teoria da
Actio Nata
. Isso porque o pretenso ato lesivo do direito do apelante se verificou quando da publicação dos resultados dos exames físicos, ocasião em que o participante foi efetivamente eliminado do certame. 4. Nesse sentido, não há que se falar que o ato, ainda que nulo, não se prestaria a constituir o marco temporal de início da fluência do prazo prescricional, uma vez que, justamente em razão de sua nulidade, é que violaria o direito do indivíduo. Tal entendimento já foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 1.158.353/AM; AgRg no Ag em REsp nº 342.696/DF). 5.
O edital nº 001/2006 do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário foi publicado em 14/12/2006, e os atos que teriam violado o direito do apelante foram aqueles de publicação do resultado da prova de capacidade física. Tendo em vista que o resultado do teste físico foi publicado em 14/06/2007 e a ação somente foi ajuizada em 10/11/2020, ou seja, transcorrido mais de uma década, prazo superior ao quinquênio estabelecido no Decreto nº 20.910/32, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. 6. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200184620, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

Por fim, registro que essa conclusão não se altera ante a alegação de que a pretensão dos apelantes surgiu com o acordo firmado pelo Estado do Espírito e outros policiais militares em demanda diversa, já que o ato eventualmente lesivo foi justamente o indeferimento da inscrição dos recorrentes no CHS 2012-2, que ocorreu há aproximadamente 10 (dez) anos antes do ajuizamento da presente ação.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, pois não foram arbitrados em Primeira Instância.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________